Tribunal: TJBA
Processo: 8010434-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010434-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLEISON SANTOS DA CONCEIÇÃO Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO PRESERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por GLEISON SANTOS DA CONCEIÇÃO contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, reconhecendo o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). O réu foi preso em flagrante no dia 17 de junho de 2021, portando 30 (trinta) micro tubos de cocaína (8,96g), dissimulados em saco de farinha de trigo, após abordagem policial na Rua Trazibulo Ferraz, bairro Cidade Nova, Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia recursal consiste em analisar: Recurso de GLEISON SANTOS DA CONCEIÇÃO: (i) a validade da busca pessoal e a existência de fundada suspeita que legitimasse a abordagem policial; (ii) a ocorrência de erro de tipo ou insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) a possibilidade de manutenção da pena-base acima do mínimo legal; e Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO: (iv) a legitimidade da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a existência de ação penal em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR. A busca pessoal foi legítima, realizada com fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. Os policiais, em operação de cumprimento de mandados em área de intenso tráfico, abordaram o réu que portava um saco de forma suspeita. A natureza permanente do crime de tráfico dispensa mandado judicial. A materialidade foi comprovada pelos laudos que identificaram 8,96g de cocaína em 30 micro tubos. A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prova suficiente para sustentar a condenação. A alegação de erro de tipo é inverossímil. O acondicionamento da droga dentro de um saco de farinha revela ciência do réu sobre o conteúdo ilícito. A versão de que apenas guardava o material para um terceiro não foi comprovada. O afastamento do tráfico privilegiado é incabível. Segundo o Tema 1.139 do STJ, inquéritos ou ações penais em curso não afastam o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em respeito à presunção de inocência. A dosimetria não comporta revisão. A pena-base de 7 anos e 6 meses foi reduzida em 2/3, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. IV. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença condenatória mantida integralmente. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010434-25.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e GLEISON SANTOS DA CONCEIÇÃO, e como Apelados, reciprocamente, GLEISON SANTOS DA CONCEIÇÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se o Decisum guerreado em sua integralidade, pelos seus judiciosos fundamentos. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.